Tribunal: TJSP
Processo: 2122472-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré custeie o tratamento de home care recomendado à autora, nos moldes da prescrição médica, incluído todos os insumos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$30.000,00 (trinta mil reais); posteriormente majorada para R$

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré custeie o tratamento de home care recomendado à autora, nos moldes da prescrição médica, incluído todos os insumos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$30.000,00 (trinta mil reais); posteriormente majorada para R$ 1.000,00 por dia, limitada em R$ 50.000,00, diante do noticiado descumprimento. Prazo para cumprimento da liminar que não é exíguo. O serviço de home care já vem sendo prestado à autora desde de dezembro de 2022. Negativa de fornecimento de parte dos insumos. Fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e itens de higiene pessoal que igualmente devem ser cobertos na esteira de recentes julgados do C. STJ (REsp 2.017.759/MS e REsp 2.058.088/SP). Multa diária fixada que será mantida. Não provimento.